Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-DF. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS QUE SERIAM INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM O VENDEDOR DO VEÍCULO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser infirmada diante de provas consistentes em sentido contrário.
2. Se para transferência de veículos o órgão de trânsito responsável exige, nos termos da lei, que os documentos estejam íntegros, tal fato, em princípio, deve ser respeitado pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação dos poderes.
3. Em princípio, não estando o documento de transferência em bom estado, o que demanda na análise de todos os elementos constantes do processo, eventual procedência do pedido formulado deve ser reservado para o mérito da ação e não sem sede de agravo de instrumento, que esgota totalmente o objeto da ação.
4. Agravo conhecido e não provido.